Tribunal: TJMT
Processo: 1030547-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030547-19.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JORQUEDEAN DE CASTRO NASCIMENTO - CPF: 009.853.371-17 (RECORRENTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JORQUEDEAN DE CASTRO NASCIMENTO - CPF: 009.853.371-17 (RECORRIDO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AEROPORTO NÃO ABRIU NO DOMINGO. PERDA DO VOO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Os problemas operacionais em razão de intenso tráfego aéreo não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão do atraso de quase 36 (trinta e seis) horas para chegar ao destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.

Recursos conhecidos e apenas o do reclamante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados

interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sob fundamento de que ficou demonstrada a falha na prestação de serviço das empresas reclamadas, pois a consumidora teria aguardado um dia para o embarque, sem qualquer assistência, após ter encontrado o aeroporto da cidade de Barreiras/BA fechado.

A Reclamante, em suas razões recursais, postula majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Já a Reclamada, nas razões do recurso, postula pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, bem como pleiteia a redução do valor indenizatório, por entender ser ele exorbitante.

A Reclamante apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso interposto pela Reclamada.

As Reclamadas apresentaram contrarrazões, pelo desprovimento do recurso interposto pela Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os cernes dos recursos se limitam tão somente em verifica se é caso de majoração ou minoração do valor da indenização por danos morais.

Verifica-se dos autos que a Reclamante, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto as reclamadas com saída no dia 01.11.2020, às 18h15min da cidade de Barreiras/BA.

Salienta a parte autora que a referida data caiu no dia de domingo, dia esse que o aeroporto não funcionava, em razão disso teve que ficar mais um dia na cidade sem qualquer assistência das reclamadas.

A empresa aérea reclamada alega
a ausência de sua responsabilidade no imbróglio fomentado pela agência, que comercializa o voo em dia cujo terminal escolhido para embarque não operava.

Argumenta ainda que, não há qualquer falha na prestação do serviço prestado pela cia aérea, razão pela qual qualquer dano eventual sofrido pela parte reclamante foi decorrente de fato da agência de viagens, uma das causas de exclusão de responsabilidade, todavia não juntou qualquer documentação capaz de provar suas alegações.

Pois bem, verifica-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, pois embora a empresa aérea tenha contestado os argumentos da Reclamante, não logrou êxito em afastar sua responsabilidade.

Aliado a isso, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a solidariedade do artigo 7°, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, a todos os partícipes da cadeia de fornecedores dos serviços e produtos. Nesse sentido, patente sua responsabilidade para responder acerca dos fatos narrados na inicial.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

No que diz respeito à fixação do montante da indenização por danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, tendo-se em mente o princípio da razoabilidade, bem como (I) que o Reclamante sofreu atraso de praticamente 36 (trinta e seis) horas para chegar ao destino final e (II) que a Reclamada não prestou assistência no aeroporto de Maceió e demorou-se em prestá-la no aeroporto de Brasília, tenho que o
quantum
de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) fixado pelo juízo de origem, a título de danos morais, não se mostra adequado ao caso concreto e não serve para compensar o Reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
face ao considerável atraso (36 horas) e a falta de assistência por parte da reclamada.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da reclamada e DOU PROVIMEDNTO ao recurso da reclamante,
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021